Tribunal: TJDFT
Processo: 0739399-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUÍZO ALEATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame.
1. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à natureza relativa da competência territorial, à preclusão da arguição de incompetência e à inexistência de juízo aleatório, diante da alegada vinculação territorial do foro de Brasília/DF com a sede da autora.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao examinar (i) a tese de preclusão da arguição de incompetência territorial e prorrogação da competência; (ii) a alegação de que a parte adversa praticou atos processuais sem suscitar a preliminar; e (iii) a premissa de existência de juízo aleatório no ajuizamento da ação.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Não há omissão quando a matéria suscitada foi expressamente analisada ou implicitamente resolvida a partir das premissas fáticas e jurídicas adotadas no voto condutor.
5. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, sendo suficiente o efetivo enfrentamento da controvérsia.
IV. Dispositivo.
6. Embargos de declaração rejeitados.